Tribunal: TJMT
Processo: 0029558-57.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029558-57.2013.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: ELISANGELA PAULA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78248492) interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75050986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP No 1.388.030/MG, STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§2o e 3o, do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.
-Com relação a relativização da Sumula 278 do STJ, em razão da alegada ausência de que o autor tenha ficado em tratamento continuado desde a data do acidente até a data do laudo pericial judicial, também o julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, sepulta essa ideia uma vez que a prova de tratamento continuado não se mostra indispensável ao caso concreto uma vez que ainda que a autora tivesse uma suspeita de que seu caso não regrediria para a cura total, esta não tem conhecimento técnico para ter a real noção de seu caso, sendo então necessário o aval do medico perito.
-No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado da vencedora, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no artigo 85, §§2o e 3o, do CPC/15. Sendo assim, nada deve ser modificado neste quesito.”
(TJ-MT 00295585720138110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, negou provimento à Apelação interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, mantendo a sentença incólume.
A parte recorrente a violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão recusou-se a apreciar a informação expressamente constante da perícia judicial, incorrendo em omissão.
Aduz que o entendimento pacificado deste Colendo Tribunal Superior, é de que o prazo prescricional teve por termo inicial a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, pelo demandante, ou seja, junho de 2010, data bem anterior à realização da perícia ocorrida em maio de 2019, equivocadamente considerada pelo aresto recorrido, como termo inicial do prazo prescricional.
Por fim, ressalta que a aplicação do prazo prescricional trienal, para as ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é matéria que se encontra pacificada na jurisprudência pátria, o que se demonstra pela publicação da Súmula 405 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id 78301974) e preparado (id 78577961).
Sem contrarrazões da parte recorrida (id 83059486).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão recusou-se a apreciar a informação expressamente constante da perícia judicial, incorrendo em omissão.
Sustenta que o prazo prescricional teve por termo inicial a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, pelo demandante, ou seja, junho de 2010, data bem anterior à realização da perícia ocorrida em maio de 2019, equivocadamente considerada pelo aresto recorrido, como termo inicial do prazo prescricional.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação à prescrição para a propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), como se observa do seguinte excerto (id 75050986):
“(...) O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.
Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.
Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. Enquanto ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.
Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão, bem como o período para completa recuperação do membro, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização do exame pericial.
Ademais, destaca-se que a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.
Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial judicial, de ID: 71700016, é datado de 13.05.2019, e a ação foi proposta em 22.07.2013, apenas com um histórico hospitalar e boletim de ocorrência, no entanto sem atestar qualquer debilidade ou gradação, portanto, a autora só veio saber com certeza de sua invalidez quando da produção da prova pericial em juízo, produzida por profissional habilitado para tanto.
Esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”
Diante do deste entendimento, NÃO assiste razão a apelante, ao defender que a presente demanda está prescrita.
A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula no 278/STJ :
“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça